Tribunal: TJMT
Processo: 1001151-71.2023.8.11.0009
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001151-71.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUGENIA ANTONIA DE OLIVEIRA - CPF: 300.983.609-06 (APELADO), VILMA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 137.192.798-71 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA BRANDAO FALQUETO - CPF: 059.558.391-19 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO QUITADO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM - RAZOABILIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O simples desconto indevido por parte da instituição financeira não configura dano moral passível de indenização, mas, quando atingido benefício previdenciário - de cunho alimentício -, presume-se a ocorrência de angústia e desassossego que desbordaram dos meros dissabores do quotidiano, haja vista a supressão de verbas necessárias à subsistência.

2- Para a fixação do valor da indenização por dano moral, deve ser respeitado o critério da razoabilidade e observada a dupla finalidade da reparação: compensação ao demandante, na medida do possível, pelos sofrimentos enfrentados, e prevenção à reiteração da conduta lesiva (efeito pedagógico).

3- Nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CPC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, em valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001151-71.2023.8.11.0009

APELANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: EUGENIA ANTONIA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença proferida Ação Declaratória de Nulidade e Restituição de Débito c/c Danos Morais n. 1001151-71.2023.8.11.0009, do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0/MT, ajuizada por
EUGENIA ANTONIA DE OLIVEIRA
, em que se julgou
“PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora EUGENIA ANTONIA DE OLIVEIRA em face de SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., para: DETERMINAR a retificação do polo passivo da ação para que passe a contar como requerido BANCO SAFRA S/A; CONDENAR o banco Requerido a restituir de forma dobrada os descontos indevidos correspondentes às cobranças excedentes da previsão contratual, qual seja, 60 parcelas mensais no total de R$ 114,00, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto; CONDENAR também a parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula no 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença; CONDENAR ainda a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.”
(id. 209051250).

A apelante aduz, preliminarmente, que
“o contrato consignado n° 967553 foi firmado em 15/04/2015, momento em que se iniciou para a recorrida o direito de buscar reparação cível, nos termos do artigo 189 do Código Civil. Lado outro, podemos observar que o transcurso trienal do prazo prescricional se operou em 15/04/2018, momento que prescreveu o direito aqui em juízo pleiteado.”.

No mérito, alega que
“a autora celebrou o contrato de empréstimo consignado n° 967553 junto à requerida, oportunidade na qual o Banco Safra S/A procedeu com o depósito da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) na conta n° 169579, agência 750, do Banco Bradesco S/A, de titularidade da autora”.

Pontua que
“a parte autora não apresentou qualquer documento que pudesse indicar de forma técnica o nexo causal aduzido pela parte autora. Somente apresentando laudos inconclusivo e emitido por profissional sem qualificação técnica”.

Sustenta que
“as partes não possuem mais relação jurídica, uma vez que o contrato n°: 967553, objeto da lide, foi liquidado por repasse convênio, em outros termos todas as parcelas foram devidamente liquidadas, razão pela qual o Safra procedeu com a regular desaverbação do empréstimo dos rendimentos mensais da autora”.

Defende que
“as cobranças do referido contrato mostraram-se legítimas, consistentes em regular exercício de direito. Além disso, a revisão dos contratos via judicial deve sempre se dar em caráter de exceção, somente quando houver prova cabal de que o negócio jurídico é nulo, anulável ou vicioso. Nesse sentido, dispõe o Código Civil em seu artigo 421.”.

Argumenta que
não há no caso concreto medida que justifique a condenação do banco aos eventuais danos materiais causados, visto que não há nexo causal de sua parte a ensejar responsabilidade civil no que tange a eventuais danos materiais, visto que a cobrança efetiva pelo Banco advém de contrato firmado entre as partes.”.

Expõe ainda que
“é importante destacar que não se trata o presente caso de dano presumido, tendo em vista que não houve a inserção do nome da recorrida nos órgãos de restrição ao crédito em relação ao débito discutido nos autos, e, neste contexto, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, caberia a ele comprovar os danos morais decorrentes do imbróglio narrado na inicial.”.

Requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 209051252).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 209051256).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença proferida Ação Declaratória de Nulidade e Restituição de Débito c/c Danos Morais n. 1001151-71.2023.8.11.0009, do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0/MT, ajuizada por
EUGENIA ANTONIA DE OLIVEIRA
, em que se julgou
“PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora EUGENIA ANTONIA DE OLIVEIRA em face de SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., para: DETERMINAR a retificação do polo passivo da ação para que passe a contar como requerido BANCO SAFRA S/A; CONDENAR o banco Requerido a restituir de forma dobrada os descontos indevidos correspondentes às cobranças excedentes da previsão contratual, qual seja, 60 parcelas mensais no total de R$ 114,00, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto; CONDENAR também a parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula no 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença; CONDENAR ainda a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.”
(id. 209051250).

Registro que são aplicáveis ao caso as disposições consumeristas, conforme artigo 14, caput, do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, ao contrário da responsabilidade subjetiva, em que é essencial a demonstração da culpa, na responsabilidade objetiva a culpa é presumida.

Nesses casos, é a instituição financeira que deve provar a presença de excludentes de sua responsabilidade, sob pena de ser compelida à indenização do consumidor.

Acerca do tema, doutrina de Rui Stoco:

“Dentro da teoria clássica da culpa, a vítima tem de demonstrar a existência dos elementos fundamentais de sua pretensão, sobressaindo o comportamento culposo do demandado. Ao se encaminhar para a especialização da culpa presumida, ocorre uma inversão do 'onus probandi'. Em certas circunstâncias, presume-se o comportamento culposo do causador do dano, cabendo-lhe demonstrar a ausência de culpa, para se eximir do dever de indenizar. Foi um modo de afirmar a responsabilidade civil, sem a necessidade de provar o lesado a conduta culposa do agente, mas sem repelir o pressuposto subjetivo da doutrina tradicional.”
(in "Responsabilidade Civil e sua interpretação jurisprudencial: doutrina e jurisprudência', 4a ed., São Paulo: Editora RT, 1999, p. 77)

No entanto, em que pese não ser necessária a aferição de culpa na hipótese, é imprescindível a prática de ato ilícito, consubstanciado na falha da prestação de serviço, bem como a ocorrência de dano, além do nexo causal entre ambos.

Há que se apurar, também, a inexistência das causas excludentes da responsabilidade do prestador de serviço, que são, além da inexistência do defeito, a culpa exclusiva do usuário ou de terceiro, bem como o caso fortuito e força maior, para que se tenha por configurada a responsabilidade civil alicerce da pretensão indenizatória.

Assim sendo, o ônus da prova é distribuído na forma estabelecida pelo art. 373 do CPC.

Na hipótese, entendo restar suprida essa demonstração, tendo em vista que, embora a autora já tivesse solvido o seu débito com a instituição financeira ré, esta continuou a efetuar descontos sobre o valor da sua aposentadoria, em confronto com o contrato, todos acostados à petição inicial.

Assim, cumpria à ré infirmar os referidos documentos, provando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Saliento que não se prestam a esse fim os documentos que acompanham a contestação, visto terem sido elaborados de forma unilateral, portanto, sem valor de prova.

Neste contexto, o ato ilícito está, inegavelmente, presente na ação do demandado, ao promover os descontos no benefício previdenciário do autor, causando-lhe inegável dano moral.

Trata-se de situação injusta.

Tudo, como previsto nos artigos. 186 e 927 do Código Civil. Fato é que quem aufere os lucros deve arcar com os ônus do risco da sua atividade, não havendo como ser afastada a responsabilidade do réu pelos descontos indevidos no benefício da parte autora.

Tratando-se de risco da atividade empresarial do requerido, não há que se falar também em fato de terceiro, não se aplicando à hipótese o disposto no art. 14, §3o, do CDC.

Quanto aos danos morais, embora tenha o entendimento de que o simples desconto indevido por parte da instituição financeira não configura dano moral passível de indenização, no caso dos autos, a meu ver, os descontos indevidos no benefício previdenciário - verba de cunho alimentício - certamente causaram à parte autora presumidas angústias e desassossego que desbordaram dos meros dissabores do quotidiano, haja vista a supressão de verbas necessárias à sua subsistência.

A título de ilustração, colaciono o seguinte julgado:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL E MORAL. - Extrato do benefício previdenciário indicando que os empréstimos impugnados pela autora foram de responsabilidade da instituição financeira ré. Legitimidade passiva reconhecida. - Deve o banco responder pelo prejuízo que a autora suportou em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Ausência de prova da regularidade dos empréstimos firmados em nome da demandante. - Dano moral in re ipsa. Ausente sistema de tarifado, a fixação do montante indenizatório ao dano extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor fixado em sentença mantido". NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(TJRS, AC n. 70068881572, 10a Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, J. 02/06/2016)

Restando evidenciado o dever de indenizar, não se pode esquecer que, em questão de danos extrapatrimoniais, é inviável mensurarem-se com exatidão os efetivos prejuízos daí decorrentes, pois não se pode avaliá-los em termos numéricos, como se avalia uma mercadoria ou um bem de consumo.

A reparação, ao mesmo tempo em que não deve permitir o enriquecimento injustificado do lesado, não pode ser fixada em valor insignificante, pois deve servir de reprimenda para evitar a repetição da conduta abusiva.

Ensina Maria Helena Diniz:

“A fixação do quantum competirá ao prudente arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado legalmente a reparação correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ, 69: 276, 67: 277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos danos. É de competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender; culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. Na reparação do dano moral o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não se equivalente, por ser impossível tal equivalência".
(in "Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil, v. 07, 5a ed., São Paulo: Editora Saraiva, 1990, p. 78-79.)

Nesse passo, respeitando o critério da razoabilidade bem como observando a dupla finalidade da reparação - isto é, a compensação ao demandante, na medida do possível, pelos sofrimentos enfrentados, e o efeito pedagógico em relação a condutas futuras -, considerando a limitação do valor no pedido formulado na petição inicial, tenho que deve ser mantido o valor da indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Na hipótese, houve falha na prestação dos serviços bancários, acarretando descontos indevidos nos rendimentos da parte autora, não tendo o banco réu apresentado qualquer justificativa para o fato.

Neste diapasão, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CPC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

Desse modo, deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Mantenho os honorários, pois fixados em grau máximos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024